Tribunal: TJBA
Processo: 8080231-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080231-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA

Advogado(s)
:
MANFREDO LESSA PINTO, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a validade da citação eletrônica, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a falha na prestação de serviço de telefonia, determinando a rescisão contratual sem multa e afastando a exigibilidade de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o julgamento monocrático pelo relator à luz do princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a citação eletrônica da pessoa jurídica é válida; (iii) determinar se há relação de consumo e falha na prestação do serviço apta a ensejar rescisão contratual sem ônus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator possui dever-poder de julgar monocraticamente recursos que versem sobre matéria pacificada, nos termos do art. 932 do CPC, como instrumento de racionalização processual e garantia da duração razoável do processo .

A interposição de agravo interno submete a matéria ao colegiado, sanando eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade .

A citação eletrônica de pessoa jurídica é válida e preferencial, sendo dever da empresa manter cadastro atualizado e acompanhar comunicações processuais, operando-se a citação automática após 10 dias de inércia .

A teoria da aparência legitima a comunicação processual recebida por funcionário no âmbito da pessoa jurídica, afastando alegações de nulidade .

A relação jurídica entre hospital e operadora de telefonia configura relação de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica e econômica da contratante .

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo comprovada a falha na prestação do serviço por meio de documentos, reclamações e tentativa de solução extrajudicial .

A ausência de prova técnica pela operadora quanto à regularidade do serviço implica descumprimento do ônus probatório, especialmente após a inversão do ônus da prova .

A inadimplência do consumidor é justificada pela exceção do contrato não cumprido, quando o serviço se mostra ineficiente e impróprio à finalidade contratada .

A rescisão contratual sem multa é devida quando o inadimplemento decorre de culpa exclusiva do fornecedor .

A reiteração de argumentos já analisados não constitui fundamento apto a reformar a decisão agravada .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria estiver pacificada, nos termos do art. 932 do CPC. 2. A citação eletrônica de pessoa jurídica é válida, presumindo-se realizada após o decurso do prazo legal sem consulta. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando evidenciada vulnerabilidade, conforme a teoria finalista mitigada. 4. A falha na prestação de serviço de telefonia gera responsabilidade objetiva do fornecedor. 5. É lícita a suspensão de pagamento pelo consumidor diante do inadimplemento do fornecedor, com base na exceção do contrato não cumprido. 6. A rescisão contratual sem multa é devida quando motivada por falha do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 932; CPC, art. 246, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º; CDC, art. 14; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0138870-85.2021.8.19.0001, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 08/06/2022; TJ-BA, Apelação nº 0106498-93.2009.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, pub. 14/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080231-59.2020.8.05.0001, Agravante TELEFONICA BRASIL S.A. e Agravada FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

III